Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Ricardo Aguiar Padilha, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília pela qual entendeu por bem de manter a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. Nas razões articuladas na impetração, a ilustre impetrante rebate os fundamento adotados no decreto da prisão preventiva, sustentando que a quantidade indicada pelo juiz relativa à cocaína apreendida com o paciente não corresponde com a constatada no laudo pericial. Afirma, a propósito, que a quantidade de droga apreendida é ínfima e compatível com o consumo próprio do paciente, ressaltando que o mesmo é dependente químico há 36 anos. Por fim, assevera que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva (ID 14686954), e requer o deferimento do pleito liminar, com imediata soltura do paciente, para que ele possa responder ao processo em liberdade. Brevemente relatado, decido. Examinados os autos, verifica-se que de acordo com os documentos juntados, o paciente foi denunciado como incurso nos dispositivos do art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo consta da denúncia, em 27/09/2019, André Ricardo vendeu para um terceiro, de sua residência, 3 porções de cocaína, pelo valor de R$ 180,00. No mesmo contexto, forneceu a uma usuária 1 porção de cocaína. Além disso, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita: i) 5 porções de cocaína (18,2g); ii) 1 porção de cocaína, acondicionada em pote plástico (58,3g); iii) 1 porção de cocaína, em forma de pó compacto, acondicionada em um prato de vidro (1,2g); iv) 1 porção de substância líquida amarelada (LSD em gotas) (8,7g); v) uma porção de MDMA em pó (0,7g); vi) 1 porção de haxixe (3,5g). Ainda consoante informado pelo ilustre representante do Ministério Público, o denunciado estava sendo monitorado em razão da informação de que ele realizaria tráfico de entorpecentes em uma festa no Centro de Atividades do Lago Norte. Além disso, “policiais civis realizavam investigação acerca da prática de tráfico de drogas levado a efeito pelo denunciado, conhecido dos policiais da Seção de repressão às Drogas da 9a Delegacia de Polícia como André Biruta, por já ter sido preso anteriormente por envolvimento em crime constante da Lei de Drogas” (ID 14690074). A prisão havia sido requerida pelo Ministério Público, após a liberação do paciente em audiência de custódia. De acordo com os fundamentos que foram deitados pelo d. magistrado, a segregação se fazia necessária em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas com o investigado, sobretudo porque havia fortes indícios de que o mesmo “abasteceria” uma festa. O d. juiz informante também considerou o fato de que o paciente respondia, à época, a outro processo judicial, também por tráfico de entorpecentes. Por fim, considerou que “eventual prisão domiciliar, mesmo com monitoração eletrônica, não impediria de modo algum a perpetuação dos delitos”, pois “a traficância acontecia principalmente na residência do acusado” (ID 14690080). Como já dito, foi requerida a revogação da prisão preventiva, mas o d. juízo de piso, em 13/02/2020, manteve a decisão primária (ID 14690081). Assim exposto e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão ora impugnada não é passível de reforma. Com efeito, a droga apreendida na residência do paciente era bem diversificada, além de representar uma quantidade compatível com o tráfico de entorpecentes. Apesar de a ilustre impetrante questionar a quantidade indicada pela d. magistrada em sua decisão (60 g), trata-se de dado extraído do próprio laudo preliminar da Polícia Civil, segundo o qual foi apreendida “1 porção de substância em forma de pó de tonalidade esbranquiçada, acondicionada em pote plástico, perfazendo a massa bruta 58,3 g”, compatível com cocaína (ID 14690075). Além do mais, eventuais questionamentos em relação à quantidade da droga, por certo, devem ser levados ao d. juiz da causa, em momento próprio. Na via angusta do habeas corpus, não se mostra razoável esse tipo de invocação, na medida em que tal ação não é passível de argüições que dependem de instrução probatória. Por outro lado, o d. juízo de piso também se baseou na integridade da ordem pública, considerando o trâmite de ação penal pelo mesmo delito, imputado ao acusado. Ora, o histórico do paciente revela predisposição para o cometimento de crimes, além de fortes indícios de mercancia ilícita de drogas. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade aqui averbada de coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator